Tribunal: TJBA
Processo: 8040597-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040597-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: OSCAR FELIPE PEREIRA

Advogado(s)
:
TARCISIO ERNESTO CORDEIRO CORREIA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. TUTELA PROVISÓRIA. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. RÉU QUE POSSUI INGERÊNCIA SOBRE OS DÉBITOS AUTOMÁTICOS LANÇADOS EM CONTA DE SEUS CLIENTES. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. PRAZO DE CUMPRIMENTO PROPORCIONAL.
ASTREINTES
DESPROPORCIONAIS. MULTA COMINATÓRIA REDUZIDA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8040597-83.2025.8.05.0000
, em que é agravante o
BANCO BRADESCO SA
e em que é agravado
OSCAR FELIPE PEREIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
,
EM PARTE
, ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça